Tribunal: TJES
Processo: 5001288-46.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001288-46.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SOLIEL RIBEIRO SERAFIM
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001288-46.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 8598095, por meio da qual o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes restaram condenados “
a fornecerem à parte beneficiária SOLEY GOMES SERAFIM, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS”
.

Na mesma oportunidade, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8598098) o ente público estadual pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de suposta violação ao princípio da causalidade.

Pois bem. Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese vinculante nos seguintes termos:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(Tema 1002).

Ocorre que, não obstante tal premissa, a condenação aos honorários sucumbenciais deve obediência também ao princípio da causalidade.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. TEMA N. 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 421 DO STJ. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Apreciando o tema n. 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023); decerto ainda que foi cancelado o verbete sumular n. 421 do STJ, o que autoriza, em tese, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
2) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 3) No caso, o Estado não apresentou contestação, ou seja, não opôs resistência ao pedido autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4) Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000194-72.2021.8.08.0003, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/06/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES. REMESSA PREJUDICADA. [...]
7. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas e honorários advocatícios.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5006323-12.2021.8.08.0030, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/02/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. [...]
3.
O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada
.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda
. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/01/2024)

No presente caso, não há provas no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a providenciar a internação compulsória de Soley Gomes Serafim.

Além disso, o ente público não apresentou resistência à pretensão autoral, tendo alegado em sua contestação apenas e unicamente impugnação ao valor da causa, matéria de natureza eminentemente processual, que não se confunde com o objeto da ação.

Desta forma, em função do princípio da causalidade, não havendo prova do pedido administrativo negado e resistência processual por meio de contestação, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais.

Ressalte-se, por oportuno, que não estou a dizer que a parte autora deveria, necessariamente, antes do ingresso desta demanda, ter esgotado a via administrativa.

No entanto, não se pode desconsiderar que o Estado não deu causa ao ajuizamento da demanda, daí a impossibilidade de condenação ao pagamento da verba honorária com base no princípio da causalidade, uma vez que o mesmo sequer sabia da pretensão autoral, somente tomando ciência da demanda quando intimado a cumprir a decisão liminar proferida nos autos.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais imposta em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.